Tribunal: TJMT
Processo: 0013686-46.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0013686-46.2014.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP -SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –MULTA DO PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTADA – APLICAÇÃO DA MULTA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ART. 57 DO CDC – MANUTENÇÃO DA MULTA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ACRÉSCIMO (CONFORME ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo detecção de vícios, o processo administrativo que resultou na imposição da multa por violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser mantido.

Não há justificativa para redução do valor da penalidade aplicada, dada a observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De acordo com o parágrafo único do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são de responsabilidade do litigante vencido.

Conforme previsto no art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve aumentar os honorários advocatícios previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado no grau recursal, desde que não ultrapasse o limite máximo estabelecido nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega: a) a nulidade da decisão - inexistência de subsunção às provas produzidas nos autos, bem como ausência de provas que corroborem o fato imputado à empresa recorrente; b) fato de terceiro - ausência de nexo de causalidade; c) ausência da correlação entre a conduta da autora e a tipificação aplicada na decisão administrativa; d)
bis in idem -
ação civil pública julgada procedente; e) multa aplicada – ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo e a multa imposta. Alternativamente, postula a minoração da penalidade cominada.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HIROHITO NETO, OAB/RJ 249213.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APRECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Preliminarmente, é crucial enfatizar que a intervenção do Poder Judiciário no mérito de atos administrativos só se justifica diante de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, visando preservar a independência dos poderes.

O PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é investido da competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores, conforme estabelecido pelo Decreto no 2.181/97. Tal competência abrange a fiscalização e aplicação de sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não deixando margem a dúvidas quanto à sua autoridade para aplicar multas.

Quanto à nulidade da decisão administrativa, verifica-se que o procedimento que culminou na aplicação da multa pelo PROCON foi conduzido em estrita conformidade com os procedimentos legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa à apelante, que foi devidamente intimada de todos os atos processuais.

Além disso, o ato administrativo em questão foi devidamente fundamentado, demonstrando a adequação da conduta lesiva aos consumidores, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Do exame do Processo Administrativo no 0111-005.967-3, destaca-se que a penalidade foi aplicada em razão da escassez de acesso à internet na cidade e das falhas frequentes na prestação desse serviço pela apelante, que era a única provedora de internet banda larga em Sinop à época dos fatos. Tal cenário impactou negativamente tanto os residentes dependentes dessa conexão quanto os estabelecimentos comerciais que necessitavam de acesso à internet.

A magnitude do impacto nas atividades cotidianas da população é evidente, conforme relatado pela Associação Comercial e Empresarial de Sinop – ACES, que documentou inúmeras reclamações de associados devido às falhas frequentes na conexão de internet fornecida pela empresa OI Internet.

O relato dos prejuízos decorrentes das falhas na prestação do serviço de internet pela empresa OI Internet é bastante elucidativo. Entre os problemas relatados, destacam-se: 1. A impossibilidade do uso de cartões de crédito e débito para pagamento no comércio; 2. Dificuldades na consulta aos órgãos de proteção ao crédito; 3. Inacessibilidade aos sistemas de órgãos públicos; 4. Dificuldades na área de saúde, como a impossibilidade de consulta a exames; 5. Dificuldades de realização de pagamentos nas instituições financeiras; 6. Impacto na educação a distância.

Em relação à alegação de fato de terceiro relacionada à obra realizada pelo DNIT, é importante ressaltar que a persistência dos problemas mesmo antes dessa obra sugere que outros fatores contribuíram para as falhas na prestação do serviço de internet pela empresa OI Internet.

Quanto ao argumento de
bis in idem
, entendo que a independência das instâncias cível e administrativa deve ser respeitada. Portanto, o fato de uma ação civil pública ter sido julgada procedente não implica necessariamente que a mesma questão já foi decidida em outro âmbito (esfera administrativa), justificando assim a inexistência de
bis in idem
neste caso.

Diante do exposto, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal ou à exigência de fundamentação dos atos administrativos, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988.

Assim, considerando o conjunto probatório e a análise pormenorizada dos fatos, conclui-se pela manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial, porquanto não configurada qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado.

Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

A imposição de uma multa no valor de R$ 3.500.000,00 pela autoridade competente em razão dos problemas enfrentados pela população de Sinop devido às falhas na prestação dos serviços de internet pela empresa OI Internet se fundamenta em uma análise criteriosa e proporcional dos danos e prejuízos causados.

Primeiramente, é crucial destacar a gravidade dos problemas enfrentados pelos consumidores e estabelecimentos comerciais da região. A escassez de acesso à internet, somada às falhas frequentes na conexão, teve um impacto significativo nas atividades cotidianas da população, afetando não apenas a comodidade, mas também a funcionalidade de serviços essenciais. Desde a impossibilidade de realizar transações comerciais básicas até a dificuldade no acesso a serviços públicos e na área da saúde, os problemas relatados demonstram a extensão dos transtornos enfrentados pelos consumidores.

Além disso, a situação é agravada pelo fato de que a empresa OI Internet era a única provedora de internet banda larga na cidade à época dos fatos, o que a tornava a principal responsável por garantir um serviço de qualidade e acessível a toda a comunidade.

Ao considerar a extensão dos danos causados e a importância dos serviços afetados para a vida cotidiana e o funcionamento da economia local, a imposição de uma multa no valor de R$ 3.500.000,00 se mostra proporcional. Este valor reflete não apenas a gravidade das infrações cometidas pela empresa, mas também busca desencorajar condutas similares no futuro, protegendo assim os direitos e interesses dos consumidores.

Portanto, diante da magnitude dos danos causados e da necessidade de garantir a eficácia da sanção aplicada, a multa de R$ 3.500.000,00 se justifica como uma medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso em questão.

Considerando que o apelante restou vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, é imperativa a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados em favor do patrono da parte vencedora, em virtude dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Conforme preceitua o dispositivo legal supramencionado, o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Tal majoração deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, garantindo-se que o total dos honorários devidos ao advogado do vencedor não ultrapasse os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

Dessa forma, a majoração dos honorários sucumbenciais se faz necessária para adequar a remuneração do advogado da parte vencedora à complexidade e extensão dos trabalhos desempenhados na fase recursal. Tal medida visa assegurar a justa compensação pelos serviços prestados e desestimular recursos protelatórios, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No âmbito jurisprudencial, há precedentes consolidados que corroboram com essa interpretação, respaldando a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em casos semelhantes ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 1% (um por cento), alcançando o total de 11% (doze por cento) do valor da causa. Esta majoração visa atender ao
quantum
previsto na lei, proporcionando uma remuneração condizente e digna ao patrono da parte que venceu a ação.

Diante do exposto, conheço o recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, o que implica ratificar a sentença objurgada. Além disso, em sede recursal, determina-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 11.03.2024

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega: a) a nulidade da decisão - inexistência de subsunção às provas produzidas nos autos, bem como ausência de provas que corroborem o fato imputado à empresa recorrente; b) fato de terceiro - ausência de nexo de causalidade; c) ausência da correlação entre a conduta da autora e a tipificação aplicada na decisão administrativa; d) bis in idem - ação civil pública julgada procedente; e) multa aplicada – ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo e a multa imposta. Alternativamente, postula a minoração da penalidade cominada.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

[...]

A douta Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, votou no sentido de negar provimento ao recurso e ratificar a sentença, determinado a majoração dos honorários advocatícios.

Enfatizou na decisão que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

A imposição de uma multa no valor de R$ 3.500.000,00 pela autoridade competente em razão dos problemas enfrentados pela população de Sinop devido às falhas na prestação dos serviços de internet pela empresa OI Internet se fundamenta em uma análise criteriosa e proporcional dos danos e prejuízos causados.

Quanto a este ponto, pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que a empresa Oi S.A interpôs recurso de Apelação, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do município de Sinop, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que houve nulidade da decisão em face da ausência de prova e pela ausência de nexo de causalidade, em decorrência de fato de terceiro.

Aduz que há bis in idem, uma vez que na Ação Civil Pública julgada, julgada procedente, houve apreciação dos mesmos fatos.

Por fim, esclarece que a multa aplicada é desproporcional, uma vez descumprir os preceitos estabelecidos pela legislação, requerendo o provimento do recurso para anular o processo administrativo e a multa imposta, alternativamente, busca a redução da penalidade aplicada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela denegação do recurso (Id.157.850.809).

O Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse na causa (Id. 164.486.655).

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à nulidade da decisão em decorrência da ausência de provas, bem como o bis in idem e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor, inclusive, diante de diversas reclamações de Associações, tais como a associação Comercial de Sinop, com 453 (quatrocentos e cinquenta e três) associados, a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, com mais de 900 (novecentos) associados, O Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso – SINDUSMAD, representando mais de 30 (trinta) municípios e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Norte de Mato Grosso – AENOR, com 302 (trezentos e dois) associados.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que o valor da multa arbitrada é estipulada na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016).

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida,
merecendo destacar que foi realizada, inclusive, uma audiência pública no 34/2011 em 30-8-2011, para buscar solucionar as inúmeras reclamações na ineficaz prestação do serviço de telefonia prestada pela Apelante.

Frise-se que a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência. (N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 17/04/2017)

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Apelante no valor equivalente a R$ 3.5000.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Analisando os documentos colacionados pela Apelante, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser retificada.

Assim, acompanho o voto da eminente relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024